Tribunal: TJDFT
Processo: 0722280-45.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722280-45.2020.8.07.0003 RECORRENTE: ADRIANO DOS SANTOS DE ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, § 1o, II, DO CTB. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MP. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. TESTE DE ALCOOLEMIA. PRESCINDIBILIDADE. OUTROS MEIOS DE PROVA. AUTO DE CONSTATAÇÃO DA EMBRIAGUEZ. PROVA IRREPETÍVEL. ART. 155 DO CPP. SENTENÇA REFORMADA. CONDENAÇÃO DEVIDA. I - Impõe-se a condenação pela prática do crime de embriaguez ao volante quando as provas dos autos e as circunstâncias fáticas demonstram que o réu conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada pelo consumo de álcool. (art. 306, §1o, inc. I, do CTB) II - Após a alteração determinada pela Lei no 12.760/2012, a verificação do estado de embriaguez poderá ser “obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.” (art. 306, § 2o, do CTB) III - Embora os policiais não tenham se recordado integralmente dos fatos em Juízo, em razão do decurso de tempo e da quantidade de ocorrências diárias envolvendo delitos da mesma natureza, eles confirmaram a apreensão do réu em evidente estado de embriaguez e confirmaram as assinaturas apostas no depoimento prestado na Delegacia, ratificando integralmente o teor das informações ali contidas. IV - Admite-se a ratificação em Juízo do depoimento prestado anteriormente pela testemunha policial na Delegacia, que não se recorda de detalhes dos fatos, desde que sejam oportunizados o contraditório e a ampla defesa. Precedentes. V - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. VI - O laudo de constatação de embriaguez, documento que possui fé pública, caracteriza prova irrepetível, que tem o contraditório diferido e como tal, segundo o art. 155 do CPP, é hábil para fundamentar a condenação. VII - Recurso conhecido e provido. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, defende a sua absolvição em razão da insuficiência probatória. Requer, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto “evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 2.075.044/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto à existência de materialidade e autoria em relação ao crime de embriaguez ao volante, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003